Tribunal: TJDFT
Processo: 0021108-24.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0021108-24.1997.8.07.0001 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS, HERMES DIAS DOS SANTOS, JORGE FOGACA FILHO, SONIA FOGACA BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora